Tribunal: TJBA
Processo: 8003835-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003835-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUMIPLACK COMUNICACAO VISUAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VALDEMIR SOUZA SA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.

Embargos de declaração opostos pela parte exequente não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003835-68.2025.8.05.0000, em que é embargante BANCO BRADESCO S/A e em que são embargados LUMIPLACK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA., CARRISO PAIXÃO OLIVEIRA e SANDRA REGINA DA SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NÃO CONHECER
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator